Tribunal: TJPA
Processo: 0011181-82.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011181-82.2017.8.14.0051

APELANTE: SARAH ARAUJO BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR: NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0011181-82.2017.8.14.0051

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes/apelados: Sarah Araújo Barbosa e Município de Santarém

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE SARAH ARAÚJO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negando provimento ao recurso interposto pelo Município de Santarém e dar provimento ao apelo de Sarah Araújo, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0011181-82.2017.8.14.0051

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes/apelados: Sarah Araújo Barbosa e Município de Santarém

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por SARAH ARAÚJO BARBOSA e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM LUCRO CESSANTES ajuizada por Sarah Araújo em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id.15122391):

“3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito para condenar o Município de Santarém ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, no valor de
R$50.000,00
(cinquenta mil), a correção monetária incidirá apenas pela taxa Selic, a partir da data do arbitramento. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic. Tendo em conta que o valor do dano moral fixado abaixo do pedido não implica na sucumbência recíproca (súmula 326 do STJ), condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. [...]”

Irresignada,
Sarah Araújo Barbosa
interpôs recurso de apelação requerendo a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Afirma que não restam dúvidas quanto à existência do dano sofrido, uma vez que os elementos da reparação civil foram nitidamente identificados e comprovados no processo de conhecimento, em que houve a conduta omissiva do ente municipal na prestação do serviço de saúde ao filho da Recorrente, resultando no óbito do menor, preenchendo, portanto, o nexo de causalidade.

Diante disso, requer a majoração do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à título de indenização por dano moral pela morte do seu filho.

O
Município de Santarém
interpôs recurso de apelação. Em suas razões, afirma que não restou configurado nenhuma conduta (ou ausência de conduta) do Município de Santarém apta a ensejar sua responsabilização. Afirma que a atividade exercida pelo profissional da medicina, à exceção das cirurgias estéticas, é caracterizada como de meio, ou seja, tem a responsabilidade de utilizar-se corretamente das técnicas e métodos indicados para o tratamento ou cirurgia, e jamais pelo seu resultado final.

Segue afirmando que a recorrida não logrou êxito em comprovar os requisitos do dever de indenizar, pois não demonstrou que médicos, enfermeiros ou corpo clínico do HMS não prestaram atendimento diligente ou em desacordo com a ciência médica e assistencial necessárias ao tratamento da qual necessitava, muito pelo contrário.

Nesse sentido, o Ente Municipal requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença recorrida, desobrigando o Município de Santarém a indenizar a recorrida.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (id 10942959).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de ação indenizatória por danos morais e materiais com lucros cessantes proposta por Sarah Araújo em face do Município De Santarém, em que fora proferida sentença condenado o Município de Santarém ao pagamento de indenização, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

1.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não restou configurado nenhuma conduta (ou ausência de conduta) do Município de Santarém apta a ensejar sua responsabilização.

Afirma que a recorrida não logrou êxito em comprovar os requisitos do dever de indenizar, pois não demonstrou que médicos, enfermeiros ou corpo clínico do HMS não prestaram atendimento diligente ou em desacordo com a ciência médica e assistencial necessárias ao tratamento da qual necessitava.

Posto isso, sustenta que não há qualquer dever em indenizar a requerente.

Compulsando os autos, vislumbro que o menor Sylas Matheus Barbosa Rodrigues, à época com 06 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal de Santarém em razão de uma queda de uma mesa culminando na FRATURA SUPRACONDICIONADA NO ÚMERO ESQUERDO.

Conforme documento de id 15122338 - Pág. 5, no dia 25/03/2017 a criança deu entrada no Hospital com queixas apenas relacionadas a dor no cotovelo esquerdo, sem quaisquer sintomas de complicações respiratórias.

Contudo, no dia 28/03/2017 o paciente foi diagnosticado com broncoespasmo, conforme documento de id. 15122339 - Pág. 3.

Além disso, verifica-se que após a realização da cirurgia, ocorrida no dia 06/04/2017, o paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória (id 15122340 - Pág. 3). Diante da gravidade, houve indicação médica para transferir a criança para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, todavia, não foi procedido a transferência em virtude da ausência de leito na UTI pediátrica, conforme se verifica no documento de id 47894754 – pág. 4.

Não bastasse isso, saliento que houve falta de energia elétrica no momento em que o paciente estava na sala de reanimação utilizando ventilação mecânica e os
nobreaks
dos respiradores não estavam funcionando.

Para corroborar, transcrevo trechos da testemunha
Kalil Antônio Kzan Pereira
, médico (id 15122384 - Pág. 2):

“(...) que o menor aguardou na enfermaria pediátrica a realização da cirurgia; que acredita que esta é a única ala no hospital municipal reservada para este tipo de paciente;
que cefazorina, um antibiótico, não possui a mesma eficácia do medicamento clindamicina;
que os medicamentos são utilizados para patologias diferentes; que o primeiro é utilizado em pós operatórios de cirurgias e o segundo é usado para infecções mais graves; que ouviu comentário de que no período do evento morte houve várias faltas de energia, mas ouviu o pessoal da manutenção do hospital falar que o gerador apresentava problemas nesse período o que ocasionava atraso no abastecimento de energia em alguns minutos;
que no dia que o menor veio a falecer, este estava de no respirador e dependia do aparelho para sobreviver; que os parelhos de respiradores possuem tipo um nobreak, o que permitiria o seu funcionamento mesmo no caso de falta de energia; que tais nobreaks, no hospital municipal, não estavam funcionando
(...)”

Na Certidão de óbito do menor, consta como causa da morte: “
Insuficiência respiratória, pneumotórax bilateral, pneumocistose, broncopneumonia, distúrbio metabólico
.”

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

"Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Nesse contexto, verifica-se uma série de condutas omissivas do Ente Municipal: 1) o paciente foi alocado em leito com outras crianças que possuíam diagnóstico de pneumonia, vindo a contraí-la; 2) indisponibilidade do medicamento Clindamicina no HMS; 3) ausência de leito na UTI pediátrica; e 4) mau funcionamento dos nobreaks dos geradores quando ele estava sob ventilação mecânica.

Assim, deve ser
DESPROVIDO
o apelo do Município de Santarém.

2.
RECURSO DE APELAÇÃO DE
SARAH ARAUJO BARBOSA.

A requerente Sarah Araújo apelou da sentença
a quo
para que haja majoração do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à título de indenização por dano moral pela morte do seu filho.

Levando-se em consideração os argumentos supra, não tenho dúvida que o valor fixado na sentença a título de indenização pelos danos morais (R$-50.000,00), revela-se incompatível com a situação sob análise.

É consabido que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Assim, considerando tais parâmetros, reputo adequada a fixação da indenização em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ressalto que o valor fixado é perfeitamente suportável pelo Ente Municipal, não sendo o importe estipulado tão grande que possa se converter em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que possa ser considerado inexpressivo.

Desse modo, entendo pelo PROVIMENTO do recurso de apelação interposto por Sarah Araújo.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do município de Santarém e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Sarah Araújo, a fim de majorar o valor da indenização em 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizada a contar desta data, e acrescida de juros moratórios contados do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 25/03/2024